Tribunal: STF
Processo: ARE 1555749
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que reconheceu à servidora recorrida o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. (eDOC 11 – ID: 491a0d9f)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 1bea032f)



    Nas razões recursais, sustenta-se que a investidura em cargo público deve ocorrer mediante aprovação prévia em concurso público, concluindo-se pela impossibilidade de concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência ao empregado público não ocupante de cargo efetivo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 51, caput e § 3°, 55, I a IV e § 1°, e 75, da Lei Complementar Estadual n. 571/2016, que autorizavam a incorporação e o enquadramento de servidores de outros órgãos aos quadros do ITEP/RN, modulando os efeitos da decisão para resguardar os servidores aposentados ou que já preencheram os requisitos para a inatividade.



    No caso em análise, a Corte de origem, mesmo constatando a inconstitucionalidade do enquadramento da servidora recorrida, reconheceu a ela o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por se enquadrar na modulação de efeitos operada no julgamento da citada ação direita de inconstitucionalidade. Nesses termos, colho a ementa do acórdão recorrido:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ADMISSÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SESAP. ENQUADRAMENTO NO QUADRO DE SERVIDORES DO ITEP. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA INCONSTITUCIONALIDADE PARA RESGUARDAR OS SERVIDORES QUE REUNIRAM OS REQUISITOS PARA INATIVIDADE ATÉ NOVEMBRO DE 2023. RECORRENTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DESDE OUTUBRO DE 2018. CABIMENTO. ADI N° 0006290-43.2016.8.20.0000. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART 'S. 51, CAPUT E § 3º, DO ART. 53, INCISOS I E IV, § 1º, E DO ART. 75, DA LCE Nº 571/2016. ANULAÇÃO DO ATO DE ENQUADRAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PRESERVAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, OS ATOS DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS E A SITUAÇÃO DAQUELES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DA CONCLUSÃO DA ADI. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1 - Defiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo requerente (id. 24791880), considerando que estão presentes os requisitos autorizadores da benesse, e nos termos do art. 99, §§ 3º e 7º do CPC. 



    2 - As razões recursais (id. 24791880) merecem prosperar. Explico. 



    3 - A demandante foi originariamente admitida para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo na SESAP em 01/04/1985 (id. 24791793), posteriormente foi enquadrada no Quadro de Pessoal do Instituto Técnico Científico de Polícia do RN – ITEP. Contudo, teve seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição negado, sob o fundamento de que o ato de enquadramento em cargo diverso do seu órgão de origem, implicaria violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), bem como configuração de burla ao concurso público (art. 37, I e II, CF), consoante Parecer n° 0187.03.2020-CCFSL/PG/IPERN (id. 24791794). 



    4 - Entretanto, inobstante a sentença de origem (id. 24791877) tenha entendido pela improcedência da pretensão autoral, há de se ressaltar que durante o transcurso processual, o TJRN ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0006290-43.2016.8.20.0000, declarou a inconstitucionalidade do arts. 51, Caput e § 3°, 55, I A IV e § 1°, e 75, todos da Lei Complementar Estadual n. 571/2016, que autorizaram a incorporação e o enquadramento de servidores de outros órgãos aos quadros do ITEP/RN. Nesse sentido: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 51, CAPUT E PARÁGRAFO 3°, 55, I A IV E PARÁGRAFO 1°, E 75, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 571/2016, QUE AUTORIZAM A INCORPORAÇÃO E O ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS AOS QUADROS DO ITEP/RN. OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL E ART. 26 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ATOS DE PROVIMENTO DERIVADO QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO REDISTRIBUIÇÃO, ANTE A MODIFICAÇÃO DOS CARGOS ORIGINÁRIOS, PARA OS QUAIS OS BENEFICIADOS PRESTARAM CONCURSO E FORAM TITULARIZADOS. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESGUARDAR A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS SERVIDORES APOSENTADOS E DAQUELES QUE JÁ REUNIRAM OS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. PRECEDENTES.- O STF possui vetusta e firme jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade dos diplomas que “autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido”. (DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 0006290-43.2016.8.20.0000, Des. João Rebouças, Tribunal Pleno, JULGADO em 04/05/2022, PUBLICADO em 05/05/2022)”. 



    5 - Desse modo, o e. TJRN ao modular os efeitos dessa decisão, resguardou a situação jurídica dos servidores aposentados e daqueles que já reuniram os requisitos para a inatividade, o que é caso da demandante/recorrente. 



    6 - Por outro lado, verifica-se do teor do Parecer 0187.03.2020-CCFSL/PG/IPERN (id. 24791794, fls. 50), que ao tempo da conclusão do julgamento da ADI, a recorrente já havia implementado os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Vejamos: “Doutra banda, é possível sim a aposentadoria, mas no cargo de origem na SESAP, qual seja, Auxiliar Administrativo, ou de outra denominação decorrente de enquadramento no PCCR, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 333/2006, e suas alterações posteriores, podendo, se assim desejar requerer o desenquadramento, ocasião em que o gestor do ITEP, editará ato à anulação do enquadramento, ao tempo em que também editará portaria devolvendo o(a) servidor(a) ao seu órgão de origem”. (destaco) 



    7 - Nessa linha, é ainda o entendimento jurisprudencial de nossas Turmas Recursais, em casos análogos: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA ADMITIDA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SESAP. ENQUADRADA NO QUADRO DE SERVIDORES DO ITEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, E INCISOS I E II DA CF). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ADI N. 0006290-43.2016.8.20.0000, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART 51, CAPUT E § 3º, DO ART. 53, INCISOS I E IV, § 1º, E DO ART. 75, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 571/2016. ANULAÇÃO DO ATO DE ENQUADRAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PRESERVAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, OS ATOS DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS E A SITUAÇÃO DAQUELES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. SERVIDORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DA CONCLUSÃO DA ADI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0826083-88.2021.8.20.5001, Magistrado(a) CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, 3ª Turma Recursal, JULGADO em 01/10/2024, PUBLICADO em 02/10/2024)”. 



    8 - Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da demandante no ITEP/RN. 



    9 - Recurso conhecido e provido”. (eDOC 11 – ID: 491a0d9f)  



    Assim, verifica-se divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. VPNI. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 15.115/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 102, § 2º E 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao ressarcimento dos valores pretendidos e à modulação dos efeitos, no caso concreto, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Ademais, o aresto recorrido aplicou a modulação dos efeitos da decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de que, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1342442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022  PUBLIC 18-11-2022)  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. EC 54/2017 do Estado do Amapá. Gratificação de Comando para oficiais inativos. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. CF, art. 61, II, “a”. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Declaração de inconstituconalidade formal, pelo tribunal a quo, de emenda constitucional que prevê Gratificação de Comando para oficiais inativos, decorrente de proposta de iniciativa parlamentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda à Constituição Estadual que prevê a Gratificação de Comando para oficiais inativos, decorrente de iniciativa Parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Poder Executivo, prevista no art. 61, II, “a”, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. É de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo local a proposta de emenda parlamentar que disponha sobre a concessão de vantagens pecuniárias à remuneração ou proventos de servidores públicos estaduais. 4. A revisão dos requisitos adotados pela Corte de origem para rejeitar a modulação de efeitos da decisão impugnada exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra obste na Súmula 279 deste STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1536542 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente